Tribunal: STF
Processo: ARE 1592049
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: ART. 11 DA LEI N. 8.429/1982 ALTERADA PELA LEI N. 14.230/2021. ALEGAÇÃO DE IRRETROATIVIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
“REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA – APELAÇÃO CÍVEL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR ATO ATENTATÓRIO CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – TRATAMENTO INADEQUADO NA CONDUÇÃO DE CONSULTA MÉDICA – ATIPICIDADE – RETROATIVIDADE DAS ALTERAÇÕES DA LEI 14.230/21 – ROL TAXATIVO. - As ações civis públicas por ato de improbidade administrativa são espécie do gênero do Direito Administrativo Sancionador, o que impõe a retroatividade da lei mais benéfica, conforme restou assentado pelo c. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.099 afetado em repercussão geral. - Com a vigência da Lei nº 14.230, de 2021, que incluiu o art. 17-C, não mais se admite a figura do reexame necessário das sentenças proferidas nos autos de ações civis públicas que tratem de improbidade administrativa. - Com as alterações da legislação, o art. 11 da Lei 8.429/92 passou a prever rol taxativo para a configuração de ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. - A atipicidade superveniente da conduta descrita na inicial implica na perda superveniente do interesse processual, a ensejar a aplicação do 485 do CPC” (fl. 1, e-doc. 99).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 113).

2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Minas Gerais alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e XL do art. 5º, o § 4º do art. 37 e o inc. VIII do art. 48 da Constituição da República.

Argumentou que o Tribunal de origem “desconsiderou que, no julgamento do ARE nº 843.989-PR (Tema 1199), o STF restringiu a aplicação retroativa da Lei nº 8.429/92, alterada pela Lei n.º 14.230/2021, às ações em andamento que versem sobre atos de improbidade administrativa culposos, o que não é o caso dos autos, em que o dolo do réu foi expressamente afirmado desde a petição inicial: deixar de aplicar o percentual mínimo de 25% da receita municipal resultante de impostos na educação, no exercício de 2015, assim como ocorreu no exercício anterior, em que pese ciente do comando constitucional do art. 212 da CF” (fl. 5, e-doc. 130).
Afirmou que “a retroatividade das leis é hipótese excepcional no ordenamento jurídico, não tendo a Lei n.º 14.230/2021 trazido norma expressa admitindo sua aplicação pretérita. A regra é a de que os fatos sejam regulados pela legislação em vigor à época em que foram praticados, conforme o princípio do tempus regit actum” (fl. 9, e-doc. 130).

Pediu o provimento do recurso extraordinário.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem por ausência de prequestionamento e por entender que o acórdão está em consonância com a orientação deste Supremo Tribunal (e-doc. 136).

Neste agravo, o agravante sustenta que “a aplicação retroativa da norma com a extinção de milhares de ações constitui verdadeira anistia sub-reptícia, o que afronta o disposto no art. 48, VIII, da CF, segundo o qual ‘cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República’ dispor sobre a concessão de anistia, a qual exige lei específica” (fl. 3, e-doc. 147).

Assevera que “o recorrente vem desde a apreciação da apelação buscando interpretação conforme a Constituição, do novo art. 11 da LIA, conforme expressamente aduzido em parecer recursal e reiterado em sede de embargos de declaração não apreciados devidamente” (fl. 3, e-doc. 147).

Alega “busca[r] que essa colenda Corte se manifeste sobre o mandado de sanção previsto no art. 37, § 4º, da CF, conforme aduzido nas razões recursais” (fl. 4, e-doc. 147).

Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
5. Como assentado na decisão de admissibilidade recursal, a alegada contrariedade ao inc. VIII do art. 48 da Constituição da República arguida no recurso extraordinário constitui inovação recursal, por não ter sido objeto de debate e decisão prévios pela instância de origem. Os embargos de declaração opostos não tiveram como objetivo comprovar ter ocorrido prequestionamento no momento processual oportuno. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO POPULAR. REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.575.791-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.1.2026).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 14.230/2021. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRETROATIVIDADE. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVA. INCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No Tema 1199 de Repercussão (Recurso Extraordinário com Agravo 843.989), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu que as normas benéficas da Lei 14.230/2021 são irretroativas, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; concluindo que as revogações realizadas pela nova Lei 14.230/2021 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior. 2. Não houve qualquer extirpação do caráter ímprobo da conduta relatada nestes autos. Antes tipificada no caput e no inciso I, do art. 11 da Lei 8.429/92, atualmente se subsume ao tipo do inciso V do art. 11. 3. Inexistiu abolitio criminis, pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da Democracia e de suas Instituições efetuou o fenômeno jurídico conhecido como continuidade normativo-típica, estabelecendo na nova lei as elementares dos tipos dos atos de improbidade administrativa utilizados pelos legitimados no momento da propositura da Ação Civil Pública; mantendo, dessa forma, as condutas descritas no campo da ilicitude administrativa. 4. A revogação de um determinado tipo não implica, necessariamente, anistia geral de todas as condutas nela tipificadas, haja vista que pelo princípio da continuidade normativo-típica haverá possibilidade de que certas condutas previstas na norma revogada tenham sido objeto da norma revogadora 5. Em relação às alegações de ausência de dolo e de dano ao erário, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, VIII, da CF/88, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’) e 356 (‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’), ambas desta CORTE SUPREMA. 7. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.296.589-AgR-terceiro, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.10.2025).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Improbidade administrativa. Dolo específico. Ausência de Prequestionamento. Inovação recursal. Reexame de fatos e provas. Agravo interno não provido. 1. A questão acerca do elemento subjetivo necessário para a configuração do ato de improbidade administrativa (se dolo genérico, ou dolo específico) não foi enfrentada pelas instâncias de origem, de modo que não restou preenchido o requisito do prequestionamento, o que atrai à espécie o óbice previsto na Súmula nº 282 do STF. 2. A abordagem da matéria apenas em sede de agravo interno constitui indevida inovação recursal, prática que não é admitida pela jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Tal como consignado no decisum impugnado, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.496.728-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 8.7.2025).

Este Supremo Tribunal tem reiterado que, mesmo matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo impugnação tardia da alegada questão constitucional. Assim, por exemplo:
“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.990-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional em foco, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. Para serem conhecidas em recurso extraordinário, as questões de ordem pública e as nulidades surgidas no acórdão também devem ser prequestionadas. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.252.130-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. (...) Ausência de prequestionamento. Questão de ordem pública. Súmulas 282 e 356/STF. (...) 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 3. O Supremo Tribunal Federal ‘tem reiterado que, mesmo matéria de ordem pública, para ser suscitada no recurso extraordinário, depende do prévio prequestionamento no acórdão recorrido, não se admitindo a impugnação tardia da alegada questão constitucional’ (ARE 1463233-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.468.058-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).

6. Na espécie, cuida-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público de Minas Gerais contra Ana Maria Barbosa Oliveira, em razão de atos de improbidade administrativa atentórios aos princípios da Administração Pública previstos no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, objetivando a sua condenação nas penas do art. 12 desta lei. 

Na inicial, o autor afirmou que “a requerida agiu no sentido de maltratar, humilhar, ofender e ridicularizar cidadãos e servidores públicos durante o tempo em que exerceu o cargo, dele se utilizando para dar vazão a tais condutas, extrapolando, em muito, os limites e deveres próprios de sua função, atingindo negativamente aspectos da personalidade das ‘vítimas’” (fl. 11, e-doc. 2).

O juízo da Vara de Fazenda Pública da comarca de Varginha/MG extinguiu o processo sem resolução de mérito, “com fundamento nos arts. 485, IV, do CPC c/c §8º, do art. 17, da Lei 8.437/1992, por estar ausente a justa causa, sendo, por via reflexa, inadequada a via eleita” (fl. 10, e-doc. 40). 

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a sentença e assentou a retroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência da norma anterior, sem condenação transitada em julgado, concluindo que a conduta da requerida, ora agravada, não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 11 da nova lei. Consta do voto condutor do acórdão recorrido:
“Em recente decisão do c. Superior Tribunal Federal, em repercussão geral, restaram assentadas as teses sobre a retroatividade das modificações impostas pela Lei 14.230/21: (...).
Assim, não obstante os atos ora em análise tenham sido praticados ainda na vigência do texto anterior, aplicam-se as disposições mais benéficas da nova lei, à exceção do novo regime prescricional. 
Nesse contexto, com o advento da Lei nº 14.230/21, o ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública passou a contar com rol taxativo, cuja subsunção fática é pressuposto fundamental para a aplicação das sanções previstas pela lei. 
Com efeito, a conduta descrita na exordial não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas pelo art. 11 da Lei 8.249/92, conforme se verifica: (...).
Nesse espeque, diante da atipicidade superveniente da conduta descrita na inicial, resta demonstrada a perda superveniente do interesse processual, a ensejar a aplicação do 485 do CPC” (fls. 6-9, e-doc. 99).

7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989-RG, Tema 1.199, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral de que “a norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes” (Plenário, DJe 12.12.2022).

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que as alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 no art. 11 da Lei n. 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência da norma antes prevalecente e sem condenação transitada em julgado. Confiram-se exemplos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI N. 8.429/1982. ALTERAÇÃO PELA LEI N. 14.230/2021. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.457.770-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.1.2024).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Incidência imediata do art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92 aos processos em curso. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. 1. Embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência – com a ressalva de meu posicionamento pessoal, conforme voto proferido no julgamento da repercussão geral –, a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum. ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.450.417-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.2.2024).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II – O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.453.452-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.2.2024).

8. Quanto à natureza civil da ação de improbidade como óbice à aplicação de instrumentos de Direito Penal, especificamente a retroação da lei mais benigna, ressalta-se que essa questão foi devidamente analisada no julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral, constando no voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes:
“A norma constitucional que estabelece a retroatividade da lei penal mais benéfica funda-se em peculiaridades únicas desse ramo do direito, o qual está vinculado à liberdade do criminoso (princípio do favor libertatis), fundamento inexistente no Direito administrativo sancionador; sendo, portanto, regra de exceção, que deve ser interpretada restritivamente, prestigiando-se a regra geral da irretroatividade da lei e a preservação dos atos jurídicos perfeitos; principalmente porque no âmbito da jurisdição civil, impera o princípio tempus regit actum. (...) Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada. Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada. Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário. Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente” (ARE n. 843.989, Plenário, DJe 12.12.2022).

Naquela assentada, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese com efeito vinculante: 
“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.

Como antes mencionado, no julgamento do ARE n. 803.568-AgR-segundo-EDv-ED, a retroatividade excepcional da Lei n. 14.230/2021 foi estendida às ações de improbidade administrativa pela prática da conduta prevista no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, sem trânsito em julgado no momento da edição da nova lei.

No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos, com controvérsias semelhantes à presente: ARE n. 1.572.164, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.10.2025; ARE n. 1.572.347, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 14.10.2025; ARE n. 1.572.438, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 14.10.2025; ARE n. 1.572.342, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 13.10.2025; ARE n. 1.574.081, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 22.10.2025; RE n. 1.571.640, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 20.10.2025; e RE n. 1.526.391, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 25.11.2024.

9. Como assentado na decisão agravada, a conclusão do acórdão questionado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pelo que incide, na espécie, a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

Este Supremo Tribunal concluiu que, “conforme a Súmula 286/STF, não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).

Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.

10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora